Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DA PENA DE RECLUSÃO. SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. ACÓRDÃO. REGIME INICIAL FECHADO. EVIDENTE ERRO MATERIAL.
1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. No caso dos autos, o requerente demonstrou que, por ocasião do julgamento de recurso exclusivo da Defesa, o Tribunal, ao prover parcialmente a apelação criminal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, acabou por fazer referência na fundamentação do acórdão que o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o fechado tal como estabelecido na sentença.
5. Ocorre, entretanto, que a sentença consignou expressamente que o regime inicial deveria ser o semiaberto.
6. Considerando que apenas a Defesa apresentou recurso de apelação, certo é que a questão relacionada ao regime inicial de cumprimento da pena de reclusão não poderia ser objeto de alteração para prejudicar o réu, a evidenciar que a menção, no acórdão, ao “regime fechado estabelecido na sentença”, configurou mero erro material, uma vez que, como visto, a sentença determinou que o regime inicial deveria ser o semiaberto.
7. Desse modo, em vista do inequívoco erro material contido no julgamento do recurso de apelação exclusivo da Defesa, relacionado ao regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, forçoso reconhecer a procedência do pedido revisional nos termos em que postulado.
8. Revisão criminal julgada procedente.